Tribunal: STF
Processo: RE 1315463
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, confirmado em juízo de retratação, está assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 829 DO STF. FIXAÇÃO DO VALOR DE ART POR ATO INFRALEGAL. POSSIBILIDADE.
    1. À luz do Tema n.º 829 do STF, "não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos".
    2. Hipótese em que as ARTs exigidas pelo CREA/PR tiveram seus valores fixados por ato infralegal, porém nos limites previamente estabelecidos em lei, razão pela qual não se verifica ofensa ao princípio da legalidade tributária.
    3. Apelo parcialmente provido.”
    Em apertada síntese, a recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu da interpretação dada no julgamento do RE 838.284/SC, por supostamente não ter sido observado o teto para cobrança de referida taxa.
    De início, cumpre destacar o que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 838.284/SC, Relator Ministro Dias Toffoli, firmou a seguinte tese:
    “Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos.”
    Nesse contexto, as razões de decidir adotadas no citado paradigma foram corretamente aplicáveis à presente controvérsia pelo Tribunal de origem. Colho do acórdão o seguinte trecho:
    Pois bem, à luz do que decidiu o Supremo Tribunal Federal por ocasião do Tema n.º 829, há que se reconhecer a validade das ARTs exigidas pelo CREA/RS com valores fixados por meio de atos infralegais. 
    Consoante antes referido, a Corte Suprema entendeu que "não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal (...)". 
    Na hipótese em exame, o valor das ARTs e das anuidades exigidas pelo CREA/RS foi fixado por resolução do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA expedida com base no art. 2º, §2º, da Lei n.º 6.496/77 e, ainda, nos artigos 1º e 2º da Lei n.º 6.994/82. 
    [...]
    Posteriormente, os limites máximos dos valores das ARTs restaram fixados pela Lei n.º 12.514/2011, que em seu art. 11 assim dispõe 
    [...]
    Como se vê, foram expressamente fixados, por lei, os limites máximos dos valores das ARTs a serem cobradas pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura, não se cogitando, portanto, de ofensa ao princípio de legalidade tributária pela fixação efetiva por meio de ato infralegal, na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, mormente porque respeitados os limitadores estabelecidos por lei. 
    Assentou-se terem sido observados os limites legais quando da cobrança de referidas taxas pelos Conselhos Regionais. Dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento do quadro probatório e a reinterpretação das resoluções do CREA/RS à luz da legislação de regência, campos estes vedados ao Supremo, ante os Enunciados 279 e 280 de Súmula.
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo , observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido com fundamento no art. 98 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator